Tribunal: STJ
Processo: 1098328-70.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709656 - SP(2024/0278178-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: F C
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: B B B
AGRAVADO
: B B B (MENOR)
REPTDO
: D B B
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. FATO SUPERVENIENTE. REVISÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS,
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Ausente o indispensável prequestionamento, incidem os enunciados das
Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. A não indicação dos dispositivos legais que teriam sido violados atrai o
teor da Súmula n. 284 do STF, que dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva causada por fato
superveniente demandaria reexame do acervo fático-probatório e das
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 02e05f82-2c54-4f8c-94a9-d2f37f511765

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 02e05f82-2c54-4f8c-94a9-d2f37f511765

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709656 - SP(2024/0278178-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: F C
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: B B B
AGRAVADO
: B B B (MENOR)
REPTDO
: D B B
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. FATO SUPERVENIENTE. REVISÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS,
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Ausente o indispensável prequestionamento, incidem os enunciados das
Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. A não indicação dos dispositivos legais que teriam sido violados atrai o
teor da Súmula n. 284 do STF, que dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva causada por fato
superveniente demandaria reexame do acervo fático-probatório e das
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por F. C. contra decisão monocrática
de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 492-495).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 400):

Documento eletrônico VDA55736890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:12
Código de Controle do Documento: 7f162c35-0f4b-4697-838b-234378c9f4c5

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE
Pedido de portabilidade sem carência - Sentença de
procedência Inconformismo da ré que não vinga Autoras
em pleno tratamento de sérias doenças e que cumpriram a
quase totalidade dos requisitos para a portabilidade
pretendida, exceção feita ao prazo para o requerimento, que
ultrapassou poucos dias, sem prejuízo nenhum para a
requerida, apenas tendo as autoras arcado com
mensalidades de dois planos por um período Função social
do contrato - Inteligência do artigo 5o da Lei de Introdução
às normas do Direito Brasileiro: Na aplicação da lei, o juiz
atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências
do bem comum - O próprio Código Civil reza em seu
artigo 421 que: A liberdade contratual será exercida nos
limites da função social do contrato - Sentença mantida
Recurso desprovido.

Sem embargos de declaração.
Nas razões do agravo interno, F. C. alega que, "no Agravo em Recurso
Especial, item III, a Vivest demonstrou amplamente a violação ao artigo 35-C da
" (fl. 502).
Lei 9.656/98
Aduz, ainda, que, "No caso em comento, o Tribunal
realizou
a quo
interpretação equivocada do disposto no artigo 35-C da Lei n.o 9.656, de 1998, na
medida em que, conforme disposto no parágrafo primeiro deste mesmo dispositivo a
ANS regulamentou o atendimento de urgência e emergência para fins de atendimento, e
o fez mediante a Resolução CONSU
" (fl. 503).
13/1998
Sustenta, outrossim, que, "no regulamento, encontra-se previsto que caso
seja necessário o atendimento de urgência e emergência durante o período de carência,
este será garantido pelo período de 12 (doze) horas, após o qual cessará a cobertura" (fl.
503).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 509-516).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cuida-se de decidir se o atraso no cancelamento do plano de origem, além
do prazo de cinco dias previsto no
da RN n.
da ANS, impede a
art. 18
438/2018
portabilidade sem carência, considerando que esse dispositivo estabelece a obrigação de
solicitar o cancelamento do plano de origem em até cinco dias contados do início da
vigência do plano de destino.
Documento eletrônico VDA55736890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:12
Código de Controle do Documento: 7f162c35-0f4b-4697-838b-234378c9f4c5

O Tribunal estadual confirmou a sentença que assegurou às autoras a
portabilidade sem carência, afastando a cobertura parcial temporária. Determinou que a
Fundação CESP (Vivest) mantenha os tratamentos médicos necessários, mesmo diante
do atraso superior a um mês no cancelamento do plano anterior.
A decisão se fundamentou na ausência de prejuízo à operadora, no
cumprimento dos demais requisitos e na necessidade de continuidade dos tratamentos,
aplicando os princípios da função social da lei e do contrato, além da Súmula n. 597/STJ.
Consoante aludido na decisão agravada, o acórdão estadual não examinou,
nem de modo implícito, as teses fundadas nos arts. 422 do Código Civil e 35-C da
tampouco a alegação de negativa de cobertura durante carência
Lei n. 9.656/1998,
amparada em normas setoriais.
Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incidem os enunciados
das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, cujos textos seguem transcritos:

“É
inadmissível
o
Recurso
Súmula
282/STF:
Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida
a questão federal suscitada”.
“O ponto omisso da decisão, sobre o
Súmula 356/STF:
qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode
ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento”.

Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
LITIGÂNCIA
PREDATÓRIA.
EXIGÊNCIA
DE
DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A
SERIEDADE DA DEMANDA E, ASSIM, COIBIR A
FRAUDE PROCESSUAL. PRECEDENTES. SÚMULA
N. 83 DO STJ. REANÁLISE. IMPERATIVO REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA E A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. DANO MORAL E QUANTUM INDENIZATÓRIO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL E INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.
SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O Tema n.
preceitua que constatados indícios
1.198/STJ
de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade da
situação concreta apresentada, a emenda da petição inicial
a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da
postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da
prova.
2. Rever as conclusões no sentido de que, diante da
suspeita de litigância abusiva, necessário que o advogado
Documento eletrônico VDA55736890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:12
Código de Controle do Documento: 7f162c35-0f4b-4697-838b-234378c9f4c5

emende a petição inicial, demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. É imprescindível que a Corte recorrida tenha emitido
juízo de valor sobre os preceitos legais alegadamente
violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, sendo
de rigor a aplicação, por analogia, das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
4. A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n.o 284 do STF.
5. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.242.153/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
15/12/2025.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO.
ÓBITO
DO
TITULAR.
MANUTENÇÃO
DOS
DEPENDENTES.
VIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Com a morte do titular, autorizada a permanência de
seus dependentes no plano de saúde com a manutenção das
mesmas condições, desde que assumam as obrigações dele
decorrentes.
2. Não se admite o recurso especial quando a questão
federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão
recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 1.924.496/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
REPDJEN
1/12/2025,
de
DJEN de
)
18/2/2026,
04/12/2025.
Ademais, a recorrente não manejou embargos de declaração para suscitar o
debate explícito das matérias e, persistindo a omissão, não apontou violação do art. 1.022
do Código de Processo Civil nas razões do recurso especial, o que reforça o óbice do
prequestionamento.
Além disso, a indicação genérica de ofensa ao
-C da
art. 35
sem especificação de incisos, parágrafos ou alíneas, caracteriza
Lei n. 9.656/1998,
deficiência de fundamentação e atrai a incidência da
“É
Súmula n. 284/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, cito:

Documento eletrônico VDA55736890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:12
Código de Controle do Documento: 7f162c35-0f4b-4697-838b-234378c9f4c5

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE
LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE
VIOLADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
1. A não indicação dos dispositivos legais que teriam sido
violados atrai o teor da Súmula n. 284 do STF, que dispõe:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de
que a falta de particularização do dispositivo de lei federal
a que os acórdãos
- recorrido e paradigma - tenham dado interpretação
discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial
fundado no permissivo constitucional da alínea "c".
Inteligência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 3.009.913/GO,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026,
DJEN de
)
5/3/2026.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS A QUE OS ACÓRDÃOS,
RECORRIDO E PARADIGMA, TENHAM DADO
INTERPRETAÇÃO DISCREPANTE. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O argumento de violação de normas legais sem a
individualização precisa e compreensível do dispositivo
legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica
indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e
das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a
efetiva demonstração de contrariedade de lei federal
impedem o conhecimento do recurso especial por
deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 3.024.886/SE,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN
2/3/2026,
de
)
5/3/2026.
Por fim, é inviável nesta via reconhecer a ilegitimidade passiva ou
determinar substituição processual, porque a tese decorre de fato superveniente (retirada
de patrocínio e migração de carteira), alegado apenas em petição posterior (fls. 518-526;
529), e sua apreciação exigiria interpretação de ajustes contratuais e reexame do conjunto
fático-probatório, incidindo o óbice das Súmulas n.
e n.
5/STJ
7/STJ.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:12
Código de Controle do Documento: 7f162c35-0f4b-4697-838b-234378c9f4c5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.709.656 / SP
Número Registro: 2024/0278178-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00195584620238260100
10983287020228260100
195584620238260100
19558462023826010010983287020228260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F C
ADVOGADOS : ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: B B B
AGRAVADO
: B B B (MENOR)
REPTDO
: D B B
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F C
ADVOGADOS : ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
Documento eletrônico VDA56080247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:05
Código de Controle do Documento: 2e8d2778-5e8f-4d07-8338-e8a08626420f

ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: B B B
AGRAVADO
: B B B (MENOR)
REPTDO
: D B B
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:05
Código de Controle do Documento: 2e8d2778-5e8f-4d07-8338-e8a08626420f